Tribunal: TJBA
Processo: 8079890-91.2024.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público IL-3 Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8079890-91.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: D. D. P. L. e outros Advogado(s): AILIN LAIS SANTANA DE CARVALHO MAIA IMPETRADO: BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITOS FUNDAMENTAIS. ISENÇÃO DE IPVA PARA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. Caso em exame 1.Trata-se de mandado de segurança impetrado por Davi de Pádua Lima, menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), representado por sua genitora Viviane Almeida de Pádua, contra ato do Secretário da Fazenda do Estado da Bahia que indeferiu pedido de isenção do IPVA incidente sobre o veículo Renault Sandero, placa NZY 7160, de propriedade da genitora. A negativa administrativa baseou-se em suposta ausência de documentos, incluindo laudo pericial do DETRAN e relação de condutores habilitados, e na exigência de que o veículo estivesse em nome do próprio beneficiário. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber se é legítima a negativa de isenção de IPVA com base na titularidade do veículo e ausência de condução pelo beneficiário, ainda que este seja menor absolutamente incapaz com diagnóstico de TEA, amparado por laudos médicos, CIPTEA e demais documentos comprobatórios. III. Razões de decidir 3. A finalidade da isenção prevista no art. 4º, VII, da Lei Estadual nº 6.348/91 é garantir acessibilidade e inclusão da pessoa com deficiência, sendo irrelevante se o veículo está registrado em nome do próprio beneficiário ou de seu responsável legal. 4. A exigência de que o deficiente seja condutor ou titular do veículo contraria os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88), da isonomia tributária (art. 150, II, CF/88) e da proteção integral à criança e ao adolescente (art. 227, CF/88). 5. A interpretação restritiva adotada pela autoridade coatora viola o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), a Lei nº 12.764/2012 (Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA) e a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto nº 6.949/2009). 6. A jurisprudência consolidada do STJ (RMS 51424/RJ) e deste Tribunal (MS nº 0006150-94.2014.8.05.0000) reconhece o direito à isenção mesmo quando o veículo está registrado em nome de terceiro responsável legal, desde que comprovado o uso em benefício da pessoa com deficiência. 7. Todos os requisitos legais foram atendidos, não havendo fundamento jurídico válido para o indeferimento da isenção. IV. Dispositivo e tese 8. Segurança concedida. Tese de julgamento: A isenção de IPVA prevista no art. 4º, VII, da Lei Estadual nº 6.348/91 se aplica a veículos utilizados por pessoas com deficiência, inclusive menores, ainda que registrados em nome de responsáveis legais. A exigência de que o beneficiário da isenção seja condutor ou titular do veículo é incompatível com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da isonomia tributária e da proteção à criança com deficiência. Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 150, II; 227; Lei nº 6.348/91, art. 4º, VII; Lei nº 13.146/2015; Lei nº 12.764/2012; Decreto nº 6.949/2009. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 51424/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 07/05/2019; TJBA, MS nº 0006150-94.2014.8.05.0000, Rel.ª Des.ª Márcia Borges Faria. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº 8079890-91.2024.8.05.0001, em que figuram como parte impetrante DAVI DE PÁDUA LIMA, representado por VIVIANE ALMEIDA DE PÁDUA, e autoridade coatora o SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador (BA), 26 de agosto de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator